Tribunal: TJBA
Processo: 8020460-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020460-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MAIZA OLIVEIRA DE SOUZA

AGRAVADO: NADJA NARA DE OLIVEIRA LISBOA COTIA

Advogado(s)
:
IRUMAN RAMOS CONTREIRAS, MARIANA LOPES VILA FLOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA.

I. Caso em exame

1) Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto em face de decisão
, que nos autos d
o Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, homologou os cálculos
por entender extemporânea a Impugnação.

II. Questão em discussão

2)
A questão em discussão consiste em analisar a pertinência da apreciação das razões de impugnação, quando a mesma é feita de forma extemporânea.

III. Razões de decidir

3)
Como muito bem frisado pela instância originária, a preclusão ocorre quando o executado deixa de apresentar impugnação específica aos cálculos apresentados pela parte credora,
nos termos
do disposto no artigo 341 do CPC/2015
.

4
)
A
princípio,
o agravante não justificou os motivos pelos quais deixou de apresentar a Impugnação à Execução em tempo hábil.
Neste sentido, parece válido frisar que os prazos processuais existem como meio apto a assegurar o direito de defesa das partes e a duração razoável de um processo. Assim, uma impugnação apresentada de forma intempestiva, é uma peça jurídica que deve ser considerada inexistente, porque precluso o direito da parte.

IV. Dispositivo

DESPROVIMENTO DO RECURSO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020460-80.2025.8.05.0000
, em que figuram como
agravante
MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS
, e agravado

NADJA NARA DE OLIVEIRA LISBOA COTIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara
Cível

do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA